Tribunal: TJMT
Processo: 1042475-18.2018.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042475-18.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A - CNPJ: 27.833.136/0001-39 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A - CNPJ: 27.833.136/0001-39 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), TARCILIA DE SOUZA - CPF: 481.913.451-53 (APELADO), PEDRO HENRIQUE PEREIRA CORREA - CPF: 027.053.391-59 (ADVOGADO), JOSIMAR VITOR PEREIRA - CPF: 406.285.151-20 (ADVOGADO), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU OS RECURSOS DE BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A e COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO - COBERTURA SECURITÁRIA - INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE - PERÍCIA JUDICIAL - CONSTATAÇÃO - INVALIDEZ PERMANENTE POR DOENÇA DEGENERATIVA - RISCO EXCLUÍDO DO CONTRATO - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA NÃO DEVIDA – DANO MORAL INDEVIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECUROS DE APELAÇÃO PROVIDO.

1- Compete ao segurado demonstrar o estado de invalidez alegado, a fim de fazer jus à indenização prevista contratualmente, nos termos do Art. 373, I, CPC.

2- Pericia técnica que esclareceu que o tipo de lesão da autora decorre de esforços físicos praticados durante a vida, havendo um histórico processo degenerativo e que não decorreu de um acidente (queda) como narrado na inicial.

3- Contrato de seguro celebrado entre as partes é claro no sentido de que não há cobertura para os casos de invalidez decorrente de doença degenerativa, sendo esse, exatamente o caso da autora.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1042475-18.2018.8.11.0041

APELANTE: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL, BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL, BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A, TARCILIA DE SOUZA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto tanto por
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL,
quanto por
BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A
contra sentença proferida em Ação de Cobrança n.º 1042475-18.2018.8.11.0041 da 4.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em que se julgou
“PROCEDENTE os pedidos iniciais para: a) CONDENAR as requeridas, solidariamente, a pagarem à autora a indenização securitária prevista na apólice do seguro contratado (ID 16873968), no valor de R$26.413,22 (vinte e seis mil, quatrocentos e treze reais e vinte e dois centavos), que deverá ser corrigido pelo índice do INPC a partir de 01/08/2018, data do laudo médico que atesta a incapacidade da segurada (ID 16873969), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, calculados de forma simples, a partir da citação. b) CONDENAR as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais à parte autora, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ). Condeno ainda as requeridas, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015.”
(id. 117924015).

A corretora apela e, preliminarmente, aduz a sua ilegitimidade
“está ré é parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide, uma vez que o réu procedeu dentro do esperado e do legalmente aceito quando requisitado pela parte autora, comunicando a seguradora sobre o sinistro e enviando-a toda a documentação apresentada pelo titular do seguro, conforme solicitado pela seguradora, respeitando todos os prazos préestabelecidos. Não tendo como ser responsabilizado pelo indeferimento da indenização total do referido seguro, uma vez que não teve nenhuma ação ou omissão que lhe dessa causa.”.

No mérito, expõe que o dano material
“não ficou demonstrado e, desta maneira, não há que se falar em responsabilidade civil do réu e, consequentemente, ressarcimento nos pretendidos pela parte autora.”.

Argumenta que
“a parte Apelada não se desincumbiu, MINIMAMENTE, do ônus de provar os fatos constitutivos do seu suposto direito, de modo que a improcedência do pedido é medida que se impõe. Impor ao Apelante a produção de prova em sentido contrário às alegações autorais iria ferir de morte o princípio da ampla defesa e do contraditório, de sede constitucional, consagrados no parágrafo 5° da CF/88.”.

Defende que,
“Alegações genéricas e abstratas não ensejam indenização porque não se indenizam danos hipotéticos e virtuais. Apenas danos concretos são indenizáveis. Desta forma, não há o que se falar em ofensa à honra, à dignidade e ao bom nome da parte requerente, e sem prova segura do dano alegado, não há que se falar em indenização por Danos Morais.”.

Subsidiariamente alega que,
“É de se registrar que não cabe neste feito a condenação da parte ré baseado na argumentação de efeito punitivo para que sirva de exemplo, como se percebe em fundamentação de decisões monocráticas em casos de reconhecimento de danos morais. Portanto, na hipótese em que venha a se reconhecer a existência de qualquer dano de natureza moral, o que não se acredita, jamais se poderá fixar a reparação desses danos em um valor exorbitante, sob pena de contribuir para enriquecimento ilícito e sem causa.”.

Ao final, insurge em face da condenação de honorários, expondo que
“a condenação do Banco referente as despesas processuais e honorários advocatícios, no importe solicitado, demonstra-se inequivocamente, um vilipêndio ao art. 85, § 2º do CPC, que dispõe textualmente que, nas causas de pequeno valor, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas I-IV.”.

Pede o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos da inicial (id. 117924023).

A companhia de seguro, por sua vez, recorre dizendo que
“a todas as informações relevantes ao contrato de seguro foram repassadas a Apelada, tais como as condições contratuais, gerais e/ou especiais do respectivo contrato, permanecem ininterruptamente disponíveis tanto no sítio eletrônico da Estipulante FENAB – Federação Nacional das AABB, podendo o Segurado obtê-las ou acessá-las a qualquer tempo.”.

Apresenta que
“no contrato de seguro de vida, objeto do pedido em julgamento, tem-se por Acidente Pessoal evento com data caracterizada, exclusivo e diretamente externo, súbito, involuntário, violento e causador de lesão física, que, por si só e independente de toda e qualquer causa, tenha como consequência direta a morte ou a invalidez permanente, total ou parcial, do segurado.”.

Justifica que
“O contrato de seguro não deve ser interpretado de forma mais benéfica ao segurado vez que respeitou a regulamentação imposta pelos órgãos competentes o que pode ser claramente entendido em leitura simples, estando assim perfeito e acabado, sendo indevido dizer que os termos do contrato se tratam de cláusulas abusivas no termo do artigo 51 do CDC, portanto, a sentença deve ser reformada também neste ponto.”,

Menciona que
“a Apelada é portador de doença degenerativa, o r. médico perito corroborou com a fundamentação trazida em sede de Contestação, vez que trata-se de risco sem cobertura contratual!”.

Arrazoa que
“está previsto nas condições gerais do seguro que não estão incluídas no conceito de “acidente pessoal”: as doenças, incluídas as profissionais, quaisquer que sejam suas causas, ainda que desencadeadas ou agravadas direta ou indiretamente por acidente; as lesões decorrentes, dependentes, predispostas ou facilitadas por esforços repetitivos ou microtraumas cumulativos, ou que tenham relação de causa e efeito com os mesmos e; as situações reconhecidas por instituições oficiais de previdência ou assemelhadas como “invalidez acidentária”, nas quais o evento causador da lesão não se enquadre integralmente na caracterização de “invalidez por acidente pessoal””.

Afirma que
“não restou comprovada, igualmente, a configuração do segundo requisito da responsabilidade civil, qual seja, o dano. Isto porque, a Apelada não realizou qualquer prova no sentido de que tenha sofrido qualquer lesão no seu universo de direitos personalíssimos, como seria de seu dever, à luz do que dispõe o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil”.

Ao fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença julgando improcedente os pedidos da inicial (id. 117924036).

Não há contrarrazões da parte autora.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto tanto por
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL,
quanto por
BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A
contra sentença proferida em Ação de Cobrança n.º 1042475-18.2018.8.11.0041 da 4.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em que se julgou
“PROCEDENTE os pedidos iniciais para: a) CONDENAR as requeridas, solidariamente, a pagarem à autora a indenização securitária prevista na apólice do seguro contratado (ID 16873968), no valor de R$26.413,22 (vinte e seis mil, quatrocentos e treze reais e vinte e dois centavos), que deverá ser corrigido pelo índice do INPC a partir de 01/08/2018, data do laudo médico que atesta a incapacidade da segurada (ID 16873969), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, calculados de forma simples, a partir da citação. b) CONDENAR as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais à parte autora, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ). Condeno ainda as requeridas, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015.”
(id. 117924015).

Incontroverso no caso dos autos que as partes celebraram contrato de seguro que cobre invalidez permanente por acidente e que a autora, atualmente, encontra-se permanentemente inválida em razão de uma lesão na coluna.

O que se discute nos autos é a origem dessa lesão, pois, segundo a autora, seria decorrente de um acidente doméstico, e não de uma doença degenerativa, como afirma os réus.

Ocorre que o perito de confiança do juízo, em seu laudo (id. 117924001), foi claro no sentido de que a lesão da autora decorreu de um
"um processo degenerativo osteoarticular generalizado não relacionado ao suposto trauma sofrido"
(osteoarticular), esclarecendo, mais, que
"trata-se de lesões degenerativas inerentes a idade, com comprometimento axial e periférico associado a distúrbio endócrino e processo inflamatório autoimune generalizado. Não há evidências de lesões traumáticas. Não há documentos anexados que atestem ter ocorrido um trauma externo à coluna".

O que alega a autora é que não necessitou de atendimento de urgência ou emergência no dia do acidente, mas, por outro lado, não trouxe aos autos nenhuma prova de que esse acidente realmente aconteceu e nem que a sua invalidez tenha sido causada por esse acidente.

Não bastasse isso, o perito esclareceu que o tipo de lesão da autora decorre de esforços físicos praticados durante a vida e não de um acidente (queda) como narrado na inicial.

Disse o perito, ainda, que
“Após um ano decorrido do acidente procurou atendimento médico e o ortopedista solicitou exame de ressonância nuclear magnética que constatou a existência de processo degenerativo osteoarticular com redução dos espaços intervertebrais e compressão faz raízes nervosas no foramem de conjugação. Foi operada com colocação de parafusos e expansores metálicos tendo minimizado as dores lombares e de membros inferiores; não se detecta lesões traumáticas na coluna vertebral.”.

Cumpre ressaltar que compete ao segurado demonstrar o estado de invalidez alegado, a fim de fazer jus à indenização prevista contratualmente.

Dispõe o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil:
“Art. 373: O ônus da prova incumbe: (...) I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.”.

Neste sentido, merece ser observado o ensinamento do Professor Humberto Theodoro Jr.:

“Não há um dever de provar, nem à parte o direito de exigir a prova. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.”
(in Curso de Direito Processual Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2004, v. I, p. 387-388)

Nesse ínterim, os documentos apresentados pela autora demonstram que o procedimento cirúrgico ao qual ela foi submetida
"constatou a existência de processo degenerativo osteoarticular"

e não por causa de um acidente
, acrescentando não haver relato desse acidente nos mesmos documentos referentes ao seu atendimento médico e à cirurgia.

E o contrato de seguro celebrado entre as partes é claro no sentido de que não há cobertura para os casos de invalidez decorrente de doença degenerativa, sendo esse, exatamente o caso da autora.

Insta salientar que o relatório médico apresentado pela autora (117923518) é datado de 01/08/2018, ou seja, mais de um ano após a sua suposta queda, sendo que em tal relatório afirma-se que
“paciente com história de acidente doméstico evoluindo com fortes dores na coluna lomar”.
Ou seja,
não confirma que a sua invalidez permanente é resultante do suposto acidente doméstico.

Ademais, tal documento é demasiadamente raso e genérico, não sendo capaz de comprovar as alegações da autora.

Não há, repita-se, nenhuma prova nos autos de que a autora realmente sofreu essa queda, que sua cirurgia, um ano depois, decorrerou dessa queda e nem de que a sua invalidez decorreu das lesões supostamente sofridas com essa queda.

Em assim sendo, não faz jus a autora ao recebimento da indenização securitária pretendida, pela sua parcial invalidez, posto que não ficou comprovado a ocorrência do acidente ensejador dessas indenizações.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA) - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE ACIDENTE PESSOAL COBERTO - DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. Constando na apólice a contratação de garantia exclusivamente para morte natural ou acidental e invalidez permanente por acidente (IPA), não é devido o pagamento de indenização securitária decorrente de incapacidade por doença, mormente quando não demonstrada a ocorrência de acidente pessoal coberto.”

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.23.099936-9/001, Relator(a): Des.(a) Cláudia Maia , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/07/2023, publicação da súmula em 20/07/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE SEGURO - LAUDO PERICIAL - INDEFERIMENTO DE REQUERIMENTO DE APRESENTAÇÃO DE QUESITOS COMPLEMENTARES - CERCEAMENTO DE DEFESA - INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE DE ACIDENTE - NÃO COMPROVAÇÃO - SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. Nos termos do artigo 469 do CPC, os quesitos complementares deverão ser formulados pelas partes durante a realização da perícia, não sendo admitidos após a apresentação do laudo pericial. Considerando que as lesões sofridas pelo autor decorreram de doença degenerativa, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de condenação da seguradora ré ao pagamento da indenização securitária contratada para o caso de invalidez permanente decorrente de acidente.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.123129-9/002, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/06/2022, publicação da súmula em 01/07/2022)

Sendo assim, não existindo o direito de indenizada em razão da apólice 70.751.819-9 (id. 117923516), não há que se falar em ato ilícito praticado pelos recorrentes a ensejar, também, a indenização por dano moral.

Ante o exposto, PROVEJO OS RECURSOS de BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A e COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL, para reformar a sentença julgando improcedente os pedidos da exordial.

Inverto os honorários em desfavor da autora e por estar em grau máximo não altero-o, no entanto, a sua exigibilidade está suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita (id. 117923523).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023